Tribunal: TJES
Processo: 5020655-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020655-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE AUGUSTO COELHO DE CARVALHO POLLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020655-66.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO
:
ALEXANDRE AUGUSTO COELHO DE CARVALHO POLLI.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DOS BILHETES AÉREOS EM RAZÃO DA
PANDEMIA DA COVID-19.
VIAGEM A PASSEIO. PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. DANO MATERIAL FIXADO EM R$ 2.762,66 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) E DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS NA SENTENÇA. EM CONTRARRAZÕES, O AUTOR PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. NO MÉRITO, TRATA-SE DE PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS POR PASSAGENS AÉREAS, AS QUAIS FORAM CANCELADAS UNILATERALMENTE PELA RÉ. SENDO ASSIM, É DEVIDO O REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS PASSAGENS, BEM COMO DA HOSPEDAGEM PERDIDA, JÁ QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS EM TEMPO HÁBIL.
A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO É PASSÍVEL DE CONFIGURAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A RÉ NÃO CUMPRIU IMEDIATAMENTE COM A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA PARTE AUTORA, MAS, NA LINHA DE PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MERAS FALTAS CONTRATUAIS, DESPROVIDAS DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE EVIDENCIEM PREJUÍZO OU ABALO AO ESTADO PSÍQUICO DA VÍTIMA, NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, POR TODOS: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS ESTÁ CARACTERIZADA PELA FALTA CONTRATUAL, NÃO ESTANDO COMPROVADA OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE RECORRIDA. ALÉM DISSO, AINDA
EM RELAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALE LEMBRAR QUE OS FATOS OCORRERAM DURANTE O PERÍODO DA COVID-19, O QUE AFETOU TANTO OS CONSUMIDORES QUANTO OS FORNECEDORES. TRATA-SE, ASSIM, DE CENÁRIO EXCEPCIONAL DE GRAVE PANDEMIA QUE ATINGIU A COMUNIDADE INTERNACIONAL, CONFIGURANDO TÍPICA SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR, COM REFLEXOS IMEDIATOS NAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DE SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO CAPÍTULO RELATIVO À CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MANTIDOS OS DEMAIS TÓPICOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARTE DE SEU PLEITO RECURSAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)